Tribunal: TJSP
Processo: 9176889-35.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Art. 1.040, II, do CPC - Devolução à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão em face do julgamento definitivo no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, no sentido de que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso – Repetição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Art. 1.040, II, do CPC - Devolução à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão em face do julgamento definitivo no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, no sentido de que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso – Repetição de tributos municipais a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ – Dívida de natureza tributária – Juros moratórios e correção monetária devidos nos moldes estabelecidos pelo STF, no RE 870.947/SE – Tema 810 e pelo STJ Tema 905 - Acórdão mantido.